Tribunal: TJES
Processo: 0000040-55.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-55.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURANDIR SOARES DE MOURA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000040-55.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURANDIR SOARES DE MOURA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, E ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA. ARTIGO 226,
D
O CÓDIGO
DE PROCESSO
PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.
2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. 4. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INADEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL.

5
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autoria delitiva foi delimitada não só pelo reconhecimento fotográfico de pessoa tratado no artigo 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros meios de prova constantes nos autos. No caso, os elementos que instruem o feito e os depoimentos prestados em juízo demonstram que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, salienta-se, observou os requisitos previstos no referido dispositivo legal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e visuais, evidenciam a materialidade e a autoria dos delitos de roubo, impossibilitando a absolvição do réu. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Da análise das três fases da dosimetria, verifica-se que a pena do apelante foi estipulada de forma razoável, proporcional e fundamentada, não havendo espaço para a redução pretendida pela defesa. 4. Não merece prosperar a alegação defensiva de reconhecimento de um único crime de roubo, eis que a conduta do réu se amolda perfeitamente à regra do concurso formal de crimes, disposta no artigo 70, do Código Penal. Nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“f
ica caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra
v
ítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos”.
Precedentes STJ. Ademais, quanto à terceira vítima, restou comprovado o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), tendo em vista a existência de desígnio autônomo, pois os réus, após renderem as duas primeiras vítimas, mantendo-as em seu poder por mais de 04 (quatro) horas, obrigaram o primeiro ofendido a ligar para a terceira vítima, filho deste, com o fim exclusivo de subtrair o veículo que este último ofendido utilizava, para possibilitar a fuga dos agentes do local do crime. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 8 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000040-55.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURANDIR SOARES DE MOURA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: HELEN PRISCILA DE FREITAS OLIVEIRA, JOSE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Jurandir Soares de Moura Júnior
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis (fls. 519/526 dos autos físicos).

Antes de
entrar
no mérito do processo, impende analisar a
preliminar de nulidade
suscitada pela defesa, acerca
do reconhecimento
fotográfico de
pessoa realizado,
sob o
fundamento
que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Aduz o referido dispositivo legal o seguinte:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo esse perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico, quando corroborado por provas produzidas judicialmente. Nesse sentido:

[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e dos autos de apresentação e apreensão, do termo de restituição, dos termos de avaliação, do laudo de perícia balística e do laudo de perícia de identificação do veículo acostados nos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado pelas vítimas
.

Isso porque,
em análise do
auto
de reconhecimento indireto de pessoa
(
anexado às fls. 5
9
/62 dos autos físicos
), observo que

foi realizado
em conformidade
com os
incisos I, II e IV do artigo 226
, do Código de Processo Penal, eis que

as vítimas descreveram as características da pessoa a ser reconhecida,
bem como
foram apresentadas fotografias de vários indivíduos e,
a
o final,
foi

lavrado
o auto
, de forma pormenorizada, e assinado por duas testemunhas.

Por sua vez, quanto ao
inciso III, do artigo 226,
do Código de Processo Penal, que aduz sobre o procedimento a ser adotado quando houver intimidação no momento do reconhecimento, este não se aplica no caso concreto, já que foi realizado reconhecimento fotográfico.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas
no dispositivo legal em comento
foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal,
sobretudo porque a condenação do apelante
foi lastreada, também,
nos
demais elementos probatórios coligidos
ao longo da instrução.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

P
elo exposto
,

r
ejeito a preliminar

aventada
pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se t
r
ata de r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

Jurandir Soares de Moura Júnior
,
inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Mantenópolis
(fls.
519/526 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau,
às fls. 02/0
4

dos autos físicos
, narra
os
fatos
nos

seguintes termos
:

“[...] no dia 17 de fevereiro de 2020, entre às 16h30min e 21h:00min, no Córrego Paraíso, saída para Floresta/MG, distrito de São Geraldo, Zona Rural desta cidade, os denunciados RONDINEY DE PAULO TEIXEIRA E JURANDIR SOARES DE MOURA JÚNIOR, mediante grave ameaça e violência contra as vítimas ZEILIMAR BARBOSA CAMPOS MOTA, JOSÉ MOREIRA MOTA E ADRIANO BARBOSA MOTA MACHADO, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram diversos objetos e valores, a saber: R$400,00 (quatrocentos) reais em espécie, 01 (um) aparelho de telefone celular Samsung J5 Prime de cor dourada, 01 (um) telefone Iphone 4S, 01 (um) telefone Samsung A50, relógios, joias, bijuterias, 01 (uma) motocicleta Honda Star 160, ano 2017, de cor vermelha, placa PPP-3706.

Depreende-se dos autos que, no dia supracitado, horário e local supramencionados, a vítima Zeilimar estava em sua propriedade quando os denunciados, de forma dissimulada, chegaram ao local e lhe pediram água, para logo em seguida sacaram as armas de fogo e anunciaram o roubo, oportunidade em que a amarraram e a determinaram para que chamasse seu esposo José Moreira, que estava na área externa da residência, o qual ao chegar foi rendido e amarrado juntamente com sua esposa.

Os denunciados impuseram as vítimas intenso sofrimento físico e moral, desferindo duas coronhadas na vítima José Moreira, uma no rosto e outra nas costas, bem como colocaram a arma de fogo dentro da boca do ofendido, apertando o gatilho, constrangendo-os a entregá-los os objetos de valor, conforme já mencionado, e realizaram uma verdadeira varredura na residência do casal.

Em seguida os denunciados obrigaram a vítima José Moreira a telefonar para o filho do casal, Adriano Barbosa Mota Amâncio, para que este fosse até a residência dos pais. Chegando ao local, a vítima Adriano fora prontamente abordada e rendida, oportunidade em que os denunciados lhe subtraíram o telefone celular Samsung A50, aliança de ouro 18k, com peso 18g, escrito em sua parte interna "Poliana", além da motocicleta Honda Star 160, ano 2017 de cor vermelha, placa PPP-3706, da qual se utilizaram para evadirem do local [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (vítimas Zeilimar Barbosa Campos Mota e José Moreira Mota), na forma do artigo 70, primeira parte, e artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (vítima Adriano Barbosa Mota), na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal,
à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
990 (novecentos e noventa) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa, nas
razões recursais
apresentadas no id. 7975389, almeja a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada e o reconhecimento de um único crime de roubo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio do

Boletim Unificado de fls. 06/10, do Boletim de Atendimento de Urgência das vítimas de fls. 11/16, do Autos de Reconhecimento Indireto de fls. 59/62, do Auto de Apreensão de fl. 88, do Auto de Restituição de fl. 90, bem como por meio da prova testemunhal acostada também aos autos físicos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

As vítimas José Moreira Mota, Zeilimar Barbosa Campos Mota e Adriano Barbosa Mota Amâncio, ao prestarem suas declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 471 dos autos físicos), manifestaram-se no seguinte sentido, conforme transcrição da sentença condenatória:

“
[...]
que era mais ou menos 16hrs30min, do dia 19 ou 17 de fevereiro, não lembro o dia exato, e
c
hegaram duas pessoas lá em casa pedindo água, quando minha mulher foi pegar a água para eles, eles "botaram" a arma nela e anunciou o assalto; que eu estava nos fundos da minha casa, e eles fizeram ela me chamar, que aí quando eu cheguei, pelos fundos de uma casa velha, um dos caras, das pessoas estava lá me esperando com uma arma na mão; que ai já "botou" a arma em mim e anunciou o assalto; que ai diz que não era pra eu reagir porque minha esposa já estava amarrada; que ai eu olhei para dentro de casa, para minha casa, já tinha um lá com a arma segurando no braço dela com a arma nela; que ai me levou para dentro de casa, me amarrou e eu fiquei 7hrs amarrado dentro de casa, na minha cama;
que eles quebraram tudo dentro de casa; que em cima da cama (onde ele ficou amarrado); que não ela (a esposa) só foi amarrada na hora que eles foram embora;
que o meu filho chegou, porque um dos bandidos chamou ele pelo meu telefone; que viu os meus contatos, as nossas conversas e chamou ele porque queria mais dinheiro, queria moto, queria essas coisas para ir embora; que como o carro que eu tinha lá não conseguiu pegar, eles não tinham como ir embora; que assim que meu filho chegou ele "botou" a arma nele também, inclusive quase machucou o olho dele dentro do capacete; que ai já pegou os pertences dele também, tudo, e amarrou ele desde o momento que ele chegou, que era mais ou menos 21hs40min da noite, até 00hs00 ele ficou amarrado;
que era mais ou menos 00hs00 quando eles foram embora; que dentro de casa sim (ao ser questionado se eram só dois), eles disseram que tinham mais lá fora, e é possível, porque quando meu filho chegou com a moto, que eles pegaram a moto, o rapaz saiu sentido a Floresta, ficou pra lá mais de 05 minutos e voltou. Então quer dizer, tinha alguém esperando por eles lá e os pertences;
que eu, o rapaz me deu uma coronhada aqui nesse lado (no rosto) e uma aqui na costela;
que não, por incrível que pareça não (ao ser questionado se ficou apavorado), eu fiquei mais calmo, a minha mulher que chorava o tempo todo, e meu filho a partir do momento que ele foi chamado; ele foi chamado para me levar em Floresta, como se fosse né, para me levar em Floresta, ai ele não esperava encontrar aquilo ali, aquela cena;
que quando chegou o rapaz, só falaram: "seu pai e sua mãe já estão amarrados, fica quietinho porque é um assalto"; que ai já levou para dentro de casa e amarrou também, e ai o tempo todo ele ficou assustado com aquilo né, tremendo;
que foi sim (confirmando os objetos que foram roubados); que não, nenhum (ao ser questionado se algum material foi devolvido);
que a única coisa que foi me devolvido foi um aparelhinho de olhar diabete, a metade de um aparelho; que o aparelhinho de olhar diabete, olhar o sangue, diabete que era meu (o aparelho de medir glicose)
; que não, esse aparelho eu ganhei do meu sogro e ele era diabético, morreu, ai passou para mim, que eu fiquei diabético também; que eu peguei na polícia né, a polícia me devolveu (o aparelho);
aconteceram várias coisas lá depois (em sua residência), é que meus filhos, naqueles 30 dias que aconteceu eu e minha esposa nós saímos de casa, nós viemos para a casa da minha filha que mora na rua; que ai ela não quis voltar para casa e voltei sozinho, e estou sozinho até hoje, porque ela me largou e meus filhos nunca mais foram lá em casa também não
; que os meus filhos, dois foram embora né, inclusive o Adriano, depois do assalto, ficou com muito medo aí foi embora para os Estados Unidos; que aí a outra filha mora em São Geraldo e trabalha aqui em Mantenópolis; que por influência de outras pessoas não vão lá porque, diz que é por medo também;
que sim (ao ser questionado se reconheceu as duas pessoas que praticaram o roubo), eu vi foto deles quando foi feito, como é que fala, a queixa lá na polícia, eles puxaram a ficha de várias pessoas lá e me apresentou, então foi identificado por que eles estavam de cara limpa lá, normal
;
que um deles perdeu um documento dentro de casa
[...].” (vítima José Moreira Mota, em juízo).

“
[...
]
nesse dia eu estava em casa, aí eu percebi eles descendo o morro; que dois chegaram na minha casa dois; que ai pararam debaixo de um pé de goiaba, eu achei que eles estavam pedindo goiaba, eu falei que eles poderiam pegar. Ai eles falaram "não, é água; que aí eu falei "Ok, vou pegar";
que eu virei para pegar a água, eles já chegaram na minha porta tomou a água, passou para o outro, pergunto se ele também queria, ele falou que queria, na hora que o outro estava tomando a água, ele chegou com um revólver assim na minha cabeça e falou que era um assalto;
que perguntou pelo meu ex-marido e pela minha filha; que falei assim: "ele está ali", que até então ele estava, mas tinha saído para arrumar uma cerca;
que eles falaram: "chama ele, meu neg
ó
cio é com ele"; que ai ele falou assim: "entra e olha para ver se tem mais alguém dentro da casa"; que fui até a varanda da outra casa para chamar meu marido, chamei, a gente voltou para casa, quando a gente entrou ele já pegou meu marido, amarrou e "pôs" perto da cama e já ficou perguntando, onde estava a minha filha; que eu falei bem assim: "moço, ela já casou", ai ele falou assim: "ela já casou?", eu falei "já"; que ai meu marido chegou, ele queria de in
í
cio dinheiro; que "eu vim pegar um dinheiro porque um amigo seu mandou em vim pegar um dinheiro que você recebeu"
;
que ele falou "não, eu não recebi dinheiro"; ele falou "a gente recebeu informação que você recebeu um dinheiro, uma quantia, e a gente veio buscar de volta"
; que ele alegava que não tinha esse valor, que aí nisso eles começaram a mexer na casa, a pegar as coisas e ameaçando a gente;
que ameaçava de matar, ameaçava de roubar, que queria dinheiro, queria dinheiro e a gente não tinha; que ai eles foram no telefone, e já tarde né, e mandou mensagem pra minha filha para ela ir lá, ai eu falei com ele: "moço, não traz a minha filha aqui não, porque ela passa mal, ela vai desmaiar", ele: "mas dona, a senhora não está entendendo, a gente chegou a pé, mas não vai a pé, quem mandou nós vim, não mandou nós voltar a pé. Nós temos que levar alguma coisa, o que achamos aqui não dá o valor que a gente quer; que ai eu falei "moço, pelo amor de Deus, não faz isso"; que queriam levar o carro que tinha lá, não pegava; que ai nesse período eles falaram "então não vou trazer sua filha não, nós temos que arrumar um carro pra nós ir embora e esse aqui não pega, se nós não arrumar um jeito de ir embora nós vamos matar vocês queimados dentro do carro"; que ai eles pegaram o telefone e achou o número do meu filho, aí mandou uma mensagem para o meu filho, para ele ir lá para poder levar em Floresta; que ai meu filho apareceu. Na hora que meu filho apareceu eles já pegaram ele também, mandou ele fechar o olho, porque ele não podia conhecer ele, e ai começou tudo de novo, falando "vou matar, vou matar"
; que nesse período eles já tinham usado droga dentro de casa, já tinham comido, já tinha bebido, fizeram tudo; que aí já começou tudo de novo,
ai eles pegaram a moto do meu filho que era da autoescola, amarraram ele e me amarraram e foi embora;
que comigo eles falaram que tinha mais duas pessoas que tinham mandado ir, na hora que eu filho chegou eles falaram que eram três, e uma pessoa não podia aparecer que a gente não podia saber quem;
que ai eles levaram a moto e falou "não denuncia, se vocês denunciarem a gente volta e vinga, porque isso aqui já é uma vingança"
; que ai a gente ficou com medo, aí depois "não tem como, a gente tem que denunciar, não sei o que, e passando mal"; que aí a gente veio e fez a denúncia né.
Fez a denúncia meu filho tinha falado que tinha sido roubado na estrada, não tinha falado que a nossa casa tinha sido roubada, mas a proporção que foi enrolando a gente falou "não, vamos falar a verdade que não vai ter jeito"; que ai foi aonde a gente foi falar o que tinha acontecido, o que não tinha, mas até então a gente não sabe né, se existe uma outra pessoa, se não existe;
até então que a gente viu, que eu vi foi só os dois, só que eles falavam que era uma pessoa que tinha mandado eles irem;
que no final, na hora deles irem embora sim (ao ser questionada se foi amarrada); que isso (ao ser questionada se ficou ela, o marido e o filho amarrados); que eles chegaram por volta de 16hs30min e saíram depois de 23hs; que meu filho foi mais tarde (recolhido pelos acusados), foi na base de 21hs ou 21hs30min, foi o horário que eles já conseguiram
;
que a minha vida ficou uma bagunça né (após os fatos), eu não consigo ficar lá, eu demorei mais 15 dias para retornar à minha casa, comecei a fazer tratamento, porque ficava só passando a imagem na minha cabeça;
que aí
d
epois eu retornei; eu percebi que eu não conseguia morar mais lá, eu não conseguia confiar mais nem no marido, nem no filho, nem em ninguém; que ai eu fui e tomei a decisão de me separar, porque a gente não estava chegando a um acordo; que eu falei assim: "olha, você vai seguir a sua vida, eu sigo a minha. Você fica lá e eu vou "caçar" um jeito de sobreviver para cá";
fiz o meu tratamento, as vezes eu fico bem, as vezes quando toca em assunto que me vem essa imagem ou quando acontece alguma coisa e começa tudo de novo;
foi por foto, a gente foi na delegacia e demos a queixa;
que depois de alguns dias que eu voltei lá para pegar roupa para tomar banho, a gente achou um documento. A perícia já tinha ido lá; achou um documento, a gente voltou com esse documento e depois eles mostraram foto e perguntou qual daqueles a gente conhecia; que ai eu fui e reconheci eles através de fotos; que é, foi assim, reconheci assim, com fotos
[...].” (vítima Zeilimar Barbosa Campos Mota, em juízo).

“
[...
]
na data de 17/02/2020 por volta das 21h00 recebeu uma ligação do número de seu pai; Que atendeu a ligação, ao que seu pai, José Moreira Mota, ao que este o indagou se poderia levá-lo à Floresta, Distrito de Central de Minas/MG; Que seu pai estava ofegante, motivo pelo qual achou que sua mãe poderia está passando mal porque seu pai tem caminhão e um carro;
Que chegando na casa de seus pais, na Rodovia ES 164, São Geraldo, foi abordado por um individuo, o qual apontou um revólver contra sua cabeça e disse para não abrir os olhos; Que ainda de olhos fechados o indiv
í
duo colocou uma toalha sobre sua cabeça e a amarrou no pescoço, levando-o para dentro da casa
; Que no interior da casa havia mais outro individuo, também do sexo masculino; Que levaram-no até o quarto de seu pai, colocaram-no contra a parede e o revistaram;
Que nesse momento subtraíram seu aparelho de celular SAMSUNG A50 (27 997762322-IMEI:354460102233549) e uma aliança de ouro 18k, com peso de 18 gramas, escrito na parte interna dela o nome POLIANA;
Que seu pai também estava nesse mesmo cômodo; Que posteriormente o levaram até a sala, onde estava sua mãe, a Sra. ZELIMAR BARBOSA CAMPOS MOTA, sendo que o declarante ficou sentado numa cadeira de plástico; Que escutava sua mãe chorar muito; Que em dado momento seu pai perguntou se o declarante estava bem, ao que os indivíduos o levaram até o quarto, encapuzado, com o intuito de acalmar seu pai; Que os

meliantes ainda fizeram uso de droga no interior da casa, pois sentiu um cheiro muito forte de droga, acreditando se tratar de crack; Que embora estivessem muito nervosos, os indivíduos sabiam o que faziam;
Que a todo momento era ameaçado por eles, os quais diziam que se o declarante rastreasse o celular estaria morto, acrescentando ainda que sabia onde o declarante e sua família moram
;
Que eles se comunicavam através dos codinomes "BH" e "MINEIRO":
Que eles disseram que não matariam sua mãe porque ela tinha "cara de guerreira",
mas que seu pai merecia morrer, pois teriam ocultado a existência de bens/valores na casa
; Que ambos tinham sotaque mineiro, pois falavam a gíria "sô";
Que um dos indivíduos o indagou se a chave da motocicleta estava na ignição, ao que respondeu que sim; Que um deles pegou a motocicleta e saiu, sendo que cerca de quatro minutos após retornou; Que quando ele voltou pegou o declarante, seu pai e sua mãe e levaram para o quarto; Que ainda um deles disse: "A sua esposa sabe que veio levar seu pai para Floresta, tem uma base de uma hora, ou ela vai vir ou vai mandar alguém, ela não é boba; Que eles deixaram os três amarrados e se evadiram na

motocicleta HONDA STAR 160, ano 2017, cor vermelha com o nome da AUTOESCOLA AUTOMAXXI, placa PPP 3706
; Que a motocicleta ainda tem uma placa amarelo com os dizeres: "MOTO ESCOLA"; Que eles disseram que iriam abandonar a motocicleta durante a fuga e ainda disse: "pode ficar tranquilo, eles vão achar a moto de seu patrão"; Que eles subtraíram ainda um capacete de cor prata, uma capa de chuva e o documento da motocicleta;
Que de seus pais eles subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), bijuterias, relógios além de dois celulares, a saber, um IPHONE 4S de cor preta e um SAMSUNG GALAXY J5 PRIME de cor dourado (27 99959-8059);
Que os indivíduos não quiseram fugir no caminhão de seu pai;
Que antes tentaram sair no veículo HONDA CIVIC de cor preta, ano 2011, contudo o veículo não ligou, motivo pelo qual fizeram seu pai ligar para o declarante, pois precisavam de um veículo para fugirem
;
Que seu pai disse que recebeu uma coronhada no rosto e um soco na costela; Que sua mãe não foi agredida, no entanto todos foram amarrados
[...].”
(
vítima
Adriano Barbosa Mota Amâncio
, em juízo).

Nesse sentido, saliento que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É no mesmo sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).
3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Impende ressaltar o depoimento judicial da testemunha Reginaldo Coelho de Andrade (mídia inclusa à fl. 471 dos autos físicos), policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão do réu. Vejamos:

“
[...
]
que sim, me recordo; que fomos acionados, se eu não me engano, pelo filho da vítima; não me recordo o nome,
que a primeiro momento a motocicleta dele havia sido roubada, e por duas pessoas que ele não conhecia; que depois perguntamos, indagamos ele ali, ele mudou a versão dele, relatando que ele entregou essa motocicleta porque os pais dele estavam sob cárcere privado, tinha sido amarrado lá no distrito de São Geraldo, e que quando a viatura chegou no local, os mesmos já haviam se evadido
; que até então não se tinha conhecimento quem era os autores; que não, foi outra equipe (ao ser questionado se chegou a ir até a residência), só no primeiro contato com o filho. Com o Adriano. Isso, correto
(
...)

que aí

a viatura entrando no local lá, até então a informação era que os mesmos já não estavam mais, já tinham se evadido para o lado de Minas Gerais, e se eu não me engano, eles até se chamavam um de mineiro e o outro de um outro apelido que não me recordo, mas a gente não tinha conhecimento de quem eram os autores: que foram cometidos esse crime, roubaram alguns pertences dentro da residência, e que mantiveram as vítimas em cárcere privado, foi o que teve em meu conhecimento; que não (ao ser questionado se depois foi até a residência falar com as outras vítimas), foi a outra guarnição que manteve contato; que sim, que foi relatava esses objetos (os objetos furtados narrados nos autos), me recordo até que a motocicleta, se eu não me engano, pertencia até o patrão dele que era da autoescola na época. Mas é igual eu informei o senhor, eu não estive no local e não tive contato diretamente com as vítimas;
que eu tive o primeiro contato porque, se eu não me engano, o Adriano esteve no DPM e passou essa versão para nós, que ele havia sido vítima de roubo, da motocicleta dele, e em contato ali conversando mais, o mesmo mudou a versão por medo né; que a primeiro momento ele tinha contado essa versão e depois por medo, porque ele estava sofrendo chantagem né, através de telefone, e ai ele foi e entregou essa motocicleta, deixou a motocicleta lá, sobre a questão de pagar como se fosse um resgate, alguma coisa no sentido assim, dos familiares dele estarem sob cárcere né
; que o

primeiro momento foi essa narrativa (confirmando o que estava descrito no BU); O patrão dele, se não me engano, na época ele desconfiou daquela narrativa, nós também desconfiamos um pouco, e ai com aquela conversa ele mudou a versão, ai ele contou o que realmente tinha acontecido; que ai foi até que a outra guarnição esteve no local lá, para poder manter contato com as vítimas

[...].”.

O delegado de polícia Leonardo Forttini Dutra, em suas declarações prestadas na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 471 dos autos físicos), afirmou que se recorda das diligências, esclarecendo que o apelante adentrou na residência das vítimas junto com o corréu Rondiney de Paulo Teixeira pedindo um copo de água e, quando a ofendida Zeilimar voltou, os réus a renderam e anunciaram o assalto. Narrou que, em seguida, os acusados renderam a vítima José e passaram a proferir diversas ameaças, impondo sofrimento físico e moral ao casal.

Ainda, informou que, após subtraírem os pertences, como os denunciados não tinham meios para se evadir do local, fizeram com que as vítimas ligassem para o filho Adriano ir até a residência, sendo que quando este estava chegando, já foi rendido e os réus tomaram sua motocicleta para empreender fuga.

Quanto ao réu, depreende-se sua revelia à fl. 466 dos autos físicos.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante, razão pela qual é
inviável a absolvição
pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação nos termos em que proferida.

Prosseguindo,
passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais

nos termos:

“
[...
]
Passo à dosimetria da pena do delito perpetrado em desfavor das vítimas José Moreira Mota e Zeilimar Barbosa Campos Mota:

Ressalto que as condutas atribuídas ao réu incidem no mesmo Juízo de reprovabilidade, tendo em vista que praticou dois delitos em face de duas vítimas, portanto impõe-se uma única apreciação das circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

a) o acusado agiu com culpabilidade elevada, a considerar seu modo consciente e agressivo de agir, pois além de restringir a liberdade dos ofendidos, atacou
à
s v
í
timas, desferindo-lhes agressões físicas e morais, amarrando-as e ameaçando-as com arma em punho, tendo inclusive colocado a arma na boca do ofendido José Moreira Mota, o que importa em merecimento de maior censura.

b) em consulta ao sítio do TJES, percebo que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado. Contudo, por se tratar de reincidência, deixarei para analisar na segunda fase do processo de dosimetria, para não incidir em bis in idem;

c) não há elementos suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado;

d) não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu, em vista da ausência de avaliação técnica específica;

e) os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f) as circunstâncias são desfavoráveis, eis que cometeu o delito em uma residência, local onde normalmente as pessoas se sentem protegidas, constituindo a exaspera
ção
da pena até como forma de desestimular tais práticas delituosas em ambiente doméstico, por acarretarem maior sensação de insegurança e impotência para o cidadão v
í
tima de crime de roubo, que além de violada patrimonialmente tem devassada sua vida privada, sendo este fundamento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, ditame embasador do artigo 59, do Código Penal na aplicação da pena. Ademais, presente também a circunstância negativa de ter o acusado agido em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em
bis in idem
, conforme explicitado na fundamentação.

Esclareço que as circunstâncias do crime serão valoradas em patamar diverso de 1/8, em virtude do emprego de concurso de pessoas e do delito ter sido cometido na residência dos ofendidos, como forma de melhor adequar a pena base a ser aplicada.

g) as consequências são negativas, pois a conduta delitiva perpetrada pelo acusado deixou sequelas de cunho emocional nas vítimas, inclusive a ofendida Zeilimar relatou em Juízo que: "a minha vida ficou uma bagunça né (após os fatos), eu não consigo ficar
lá
, eu demorei mais 15 dias para retornar à minha casa, comecei a fazer tratamento, porque ficava só passando a imagem na minha cabeça (...) fiz o meu tratamento, as vezes eu fico bem, as vezes quando toca em assunto que me vem essa imagem ou quando acontece alguma coisa e começa tudo de novo". Já a vítima José Moreira asseverou que: "aconteceram várias coisas
lá
depois (em sua residência), é que meus filhos, naqueles 30 dias que aconteceu eu e minha esposa nós saímo
s
de casa, nós viemos para a casa da minha filha que mora na rua; que ai ela não quis voltar para casa e voltei sozinho, e estou sozinho até hoje, porque ela me largou e meus filhos nunca mais foram
lá
em casa também não; que os meus filhos, dois foram embora né, inclusive o Adriano, depois do assalto, ficou com muito medo ai foi embora para os Estados Unidos".

h) não há que se falar em comportamento da vítima.

À vista de
três circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime),
fixo a pena-base para cada crime em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

[...]

2. Passo à dosimetria da pena do delito perpetrado em desfavor da vítima Adriano Barbosa Mota Machado:

a) o acusado agiu com culpabilidade elevada, a considerar seu modo consciente e agressivo de agir, pois além de restringir a liberdade do ofendido, colocou uma toalha em seu rosto e amarrou seu pescoço, além de ter uma arma de fogo apontada para sua cabeça e a todo momento ser ameaçado de morte, inclusive chegando a falar que sabia o local em que residia com sua família, o que importa em merecimento de maior censura/reprovabilidade.

b) em consulta ao sítio do TJES, percebo que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado. Contudo, por se tratar de reincidência, deixarei para analisar na segunda fase do processo de dosimetria, para não incidir em bis in idem;

c) não há elementos suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado;

d) não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu, e
m
vista da ausência de avaliação técnica específica;

e) os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f) as circunstâncias são desfavoráveis, eis que cometeu o delito em uma residência, local onde normalmente as pessoas se sentem protegidas, constituindo a exaspera
ção
da pena até como forma de desestimular tais práticas delituosas em ambiente doméstico, por acarretarem maior sensação de insegurança e impotência para o cidadão v
í
tima de crime de roubo, que além de violada patrimonialmente tem devassada sua vida privada, sendo este fundamento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, ditame embasador do artigo 59, do Código Penal na aplicação da pena. Ademais, presente também a circunstância negativa de ter o acusado agido em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em
bis in idem
, conforme explicitado na fundamentação.

Esclareço que as circunstâncias do crime serão valoradas em patamar diverso de 1/8, em virtude do emprego de concurso de pessoas e do delito ter sido cometido na residência do ofendido, como forma de melhor adequar a pena base a ser aplicada.

g) as consequências foram graves, eis que o ofendido ficou com edema no punho e escoriações no antebraço em decorrência da conduta do acusado, conforme consta no BAU de fl. 11.

h
) não há que se falar em comportamento da vítima.

À vista de
três circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime),
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime
[...]
.”

Considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, de forma devidamente fundamentada, observando-se os elementos concretos do caso,
o juiz sentenciante considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu –
culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime – e fixou a pena-base,
para cada crime,
em 06 (seis) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e 14
0
(cento e quarenta) dias-multa.

A propósito, verifico que todas as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do réu foram devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante com base em elementos concretos dos autos, razão pela qual essa primeira fase da dosimetria da pena não merece qualquer reparo neste momento recursal.

Ademais
, tendo sido devidamente comprovado pelas provas dos autos, conforme acima citado, que o réu agiu em concurso de pessoas para a prática do crime de roubo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico”
(STJ; AgRg-AREsp 2.417.167; Proc. 2023/0262845-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

Portanto, nessa primeira fase da dosimetria,
diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, o magistrado sentenciante
fixou ao recorrente pena-base suficiente,
adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime
,
não merecendo, pois, qualquer retoque
.

Passando para a
segunda fase da dosimetria
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância agravante
da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
razão pela qual a
pena intermediária

de cada crime
foi adequadamente fixada em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria
,
não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Por outro lado, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-
A
, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), sendo a pena majorada na fração de
2
/3 (
dois
terço
s) para cada crime
,
ficando em
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 330 (trezentos e trinta) dias-multa,

revelando-se, novamente, o acerto do magistrado
a quo
, não havendo o que ser corrigido nesse ponto.

Outrossim, verifico que não merece prosperar a alegação defensiva de reconhecimento de um único crime de roubo, eis que a conduta do réu se amolda perfeitamente à reg
r
a do concurso formal de crimes, disposta no artigo 70, do Código Penal.

Isso porque, o delito cometido contra as vítimas Zeilimar Barbosa Campos e José Moreira Mota
decorreu de um mesmo contexto fático, ofendendo a esfera patrimonial das duas vítimas, configurando o concurso forma
l
próprio, conforme
disposto na
primeira parte do artigo 70, do Código Penal.

Assim, diante da existência de uma única ação, que se desdobrou em dois delitos, que tiveram suas penas individuais estipuladas em patamar idêntico, foi aplicada apenas uma delas, aumentada no patamar de 1/6 (um sexto),
motivo pelo qual
o apelante teve sua pena definitiva em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Já em relação ao crime de roubo majorado que teve como vítima Adriano Barbosa Mota Amâncio, a pena foi definida em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Nesse sentido, destaco pronunciamento d
o Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...].

4. Fica caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra Vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.
Para reavaliar tal conclusão, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via. 5. "[...] Conquanto o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base, inviabiliza a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao paciente, sendo aplicável o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal" (HC 454.803/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018). 6. Ordem de
habeas corpus
denegada.
(STJ
; HC 464.779; Proc. 2018/0209390-3; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 06/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4877).

Ademais, como bem asseverado pelo magistrado na sentença condenatória:

“
[...] entretanto, o artigo 70, do Código Penal se divide em duas partes. Na primeira, há previsão do
concurso formal perfeito
, vale dizer, que o agente pratica duas ou mais infrações penais através de uma única conduta, o que de fato acontece em relação as vítimas Zeilimar Barbosa Campos Mota e José Moreira Mota. Nesses casos, o agente tem em mente uma só conduta, pouco importando quanto delitos vai praticar; por isso, recebe a pena do mais grave, ou somente uma delas, se iguais, com o aumento determinado pelo legislador, que no caso em apreço será no patamar de 1/6.

Entretanto, na segunda parte, está previsto o
concurso formal impróprio
: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Aqui a intenção do legislador é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberada e direta atingir dois ou mais bem jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão
[...].

No concurso formal impróprio é aplicado o sistema de cúmulo material – as penas de todos os crimes praticados serão somadas –, tendo em vista que, se há desígnios autônomos existe dolo em cada uma das condutas que produz a pluralidade de resultados, de modo que o agente não merece tratamento diferenciado.

A situação constante dos autos reclama o reconhecimento do concurso formal impróprio, contudo, somente em relação ao crime cometido em detrimento da vítima Adriano Barbosa Mota, a considerar que os agentes, mediante uma só ação, praticaram três crimes idênticos (roubo majorado), porém, o delito cometido contra a vítima Adriano Barbosa Mota, resultou de desígnio autônomo, haja vista que os réus, após renderam as vítimas Zeilimar Barbosa Campos Mota e José Moreira Mota, mantendo-as em seu poder por mais de 04 (quatro) horas, obrigaram o ofendido José Moreira Mota a ligar para Adriano Barbosa Mota, filho deste, com o fim exclusivo de subtrair o veículo que a Adriano utilizava, para possibilitar a fuga do local do crime, o que de fato aconteceu como acima demonstrado
.”

Dito isso
, nos termos d
a segunda parte do
artigo 70, do Código Penal, as penas foram
corretamente
cumuladas,
ficando Jurandir Soares de Moura Júnior condenado à
pena
final
de
25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 990 (novecentos e noventa) dias-multa
,
não havendo motivos para a reforma pretendida.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)